Tribunal: TJDFT
Processo: 0743413-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. MUDANÇA DE ITINERÁRIO DE VOO COMERCIAL. NOTIFICAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESILIÇÃO UNILATERAL DO NEGÓCIO JURÍDICO POR INICIATIVA DOS CONSUMIDORES EM VIRTUDE DA MUDANÇA DO ITINERÁRIO. DANO MATERIAL. REEMBOLSO DO VALOR INTEGRAL. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A presente hipótese consiste em verificar se deve ser mantida a condenação, imposta à ré, de pagamento de indenização de danos materiais, bem como a de compensação dos danos morais que os autores alegam haver experimentado.
2. A relação jurídica entre as partes é de consumo, uma vez que se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. De acordo com a regra prevista no art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor não responde por eventuais danos experimentados pelo consumidor quando não houver falha na prestação no serviço ou quando a culpa pelo dano for exclusiva do consumidor ou de terceiro.
4. No caso em exame, constata-se que a alteração do itinerário da viagem aérea ocorreu em virtude da necessidade de ajuste à malha aérea, situação legalmente prevista pela Resolução da Anac no 400. 4.1. Ademais, os consumidores foram devidamente notificados a respeito da alteração promovida como determina a regra prevista no art. 12 da aludida resolução. 4.2. A alteração mencionada corresponde a hipótese descumprimento contratual que não ultrapassou o mero aborrecimento. 4.3. Dano moral inexistente.
5. A respeito do dano material é necessário ressaltar que, nos termos do art. 12 da Resolução no 400 da Anac, a companhia aérea pode promover alterações programadas no itinerário do voo previamente comercializado. Ocorre que, de acordo com a regra prevista no § 1o, inc. II, do mesmo artigo, o reembolso deverá ser efetuado no valor integral caso o consumidor não concorde com o novo horário advindo da mencionado alteração. 5.1. A retenção, pela companhia aérea, do valor referente à multa por cancelamento a pedido do consumidor é, de fato, indevido, motivo pelo qual a respeitável sentença deve ser mantida incólume também em relação a esse tópico.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.